Tribunal: TRF3
Processo: 5003587-39.2018.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: com base nas razões de fato narradas pelas partes da demanda apreciou o conjunto probatório dos autos e aplicou o direito que entendeu correto ao caso vertente, com fundamento na máxima do Da mihi factum, dabo tibi ius.
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
706/907)

5003587-39.2018.4.03.6128

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003587-39.2018.4.03.6128

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FABIO DRIGO LODI

ADVOGADO do(a) APELADO: EDER COELHO DOS SANTOS - SP352161-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL. ABUSO DE DIREITO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo servidor autor e pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento a agravo interno para julgar improcedente o pedido de restabelecimento e pagamento de auxílio-transporte, reconhecendo abuso de direito na percepção da verba e determinando a restituição dos valores recebidos, com compensação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à caracterização do abuso de direito, à natureza indenizatória do auxílio-transporte, ao contraditório, à devolução dos valores e à compensação determinada; e (ii) saber se os embargos veiculam mera pretensão de rediscussão do mérito do julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos opostos pelo servidor não apontam vícios sanáveis, pois o acórdão embargado explicitou, de forma fundamentada, que a percepção de auxílio-transporte, quando representa parcela substancial da remuneração em razão de opção pessoal do servidor quanto ao local de residência, configura abuso de direito, independentemente da natureza indenizatória da verba ou da comprovação das despesas.

4. A aplicação do princípio da razoabilidade para afastar a benesse não configura julgamento extra petita nem violação ao contraditório substancial, uma vez que o julgador não está adstrito à fundamentação jurídica das partes, podendo aplicar o direito aos fatos deduzidos em juízo, nos termos do CPC, art. 10, e da jurisprudência do STJ.

5. Os embargos opostos pelo INSS também não evidenciam omissão, pois o acórdão consignou que a restituição decorre da revogação de tutela provisória, sendo possível a repetição dos valores pagos sem caráter de definitividade, afastada a alegação de prescrição, uma vez que a devolução será apurada nos próprios autos, após liquidação.

6. A compensação determinada decorre da própria sistemática do auxílio-transporte, devendo os valores indevidamente pagos ser abatidos daqueles devidos pelo trajeto efetivamente realizado nos dias úteis, com apuração em fase de liquidação e atualização monetária prévia, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

7. A pretensão de rediscutir fatos, provas ou a correção do entendimento jurídico adotado caracteriza inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, conforme CPC, art. 1.022.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 141, 489, § 1o, 492, 1.022, I, e 1.025; MP no 2.165-36/2001, art. 1o; Decreto no 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe 01.08.2017; STJ, REsp 1.747.956/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 15.06.2021; TRF3, ApCiv 5020279-66.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, 1a Turma, j. 30.04.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003587-39.2018.4.03.6128

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDER COELHO DOS SANTOS - SP352161-A

APELADO: FABIO DRIGO LODI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo servidor autor e pelo INSS contra acórdão assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESLOCAMENTO INTERESTADUAL. ABUSO DE DIREITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, reformando sentença de procedência, julgou improcedente o pedido de restabelecimento e pagamento de auxílio-transporte, reconhecendo a ocorrência de abuso de direito na percepção da verba por servidor público que declarou residência em município distante do local de trabalho, com deslocamentos realizados apenas aos fins de semana.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a percepção de auxílio-transporte, em razão de deslocamento efetuado apenas aos finais de semana e eventual opção de trajeto pelo servidor, configura abuso de direito; (ii) saber se a decisão incorreu em julgamento extra petita ao adotar fundamento jurídico não expressamente suscitado pelas partes; e (iii) saber se é cabível a limitação da devolução ao erário aos valores que excederem a soma do vencimento básico com o adicional de insalubridade.

III. Razões de decidir

3. A legislação de regência admite o pagamento de auxílio-transporte para deslocamentos intermunicipais ou interestaduais, inclusive em hipóteses de múltiplas residências, desde que não caracterizado abuso de direito, o que se verifica quando a verba indenizatória passa a representar parcela substancial da remuneração do servidor.

4. No caso concreto, o valor do auxílio-transporte alcançou montante próximo ou superior a outras rubricas remuneratórias relevantes, evidenciando desproporcionalidade e onerosidade excessiva à Administração Pública, em decorrência de opção pessoal do servidor quanto ao local de residência.

5. A adoção do fundamento do abuso de direito não configura julgamento extra petita, pois o julgador não está adstrito à fundamentação jurídica das partes, podendo aplicar o direito aos fatos narrados, nos termos dos brocardos iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius.

6. A devolução decorre de reforma da sentença em segundo grau, inexistindo expectativa legítima de definitividade do pagamento pleiteado.

7. Por outro lado, impõe-se reconhecer que os valores a serem reembolsados pelo agravante devem ser objeto de compensação com aqueles a que ele faria jus, a título de auxílio-transporte, correspondente ao trajeto residência–trabalho–residência realizado durante a semana, a ser devidamente apurado em fase de liquidação, com a devida atualização monetária de ambos os valores, previamente à compensação, em conformidade com os critérios estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de auxílio-transporte, embora legalmente admitida para deslocamentos intermunicipais ou interestaduais, não pode caracterizar abuso de direito quando a verba indenizatória se torna parcela substancial da remuneração do servidor. 2. A adoção de fundamento jurídico diverso daquele invocado pelas partes não configura julgamento extra petita, desde que a decisão se mantenha adstrita aos fatos deduzidos em juízo. 3. Com a revogação da tutela, a restituição de valores se faz necessária, observada, contudo, a compensação a que tem direito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021 e 1.022; MP no 2.165-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.747.956/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.06.2021; TRF 3a Região, ApCiv no 5020279-66.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, 1a Turma, j. 30.04.2021”.

Alegou o servidor omissões quanto (1) ao critério objetivo utilizado para caracterização do abuso de direito; (2) à natureza indenizatória do auxílio-transporte; (3) à comprovação das despesas com transporte; (4) à violação ao contraditório substancial; (5) ao recebimento dos valores em boa-fé.

Alegou o INSS omissões quanto (1) à inexistência de pedido na inicial referente ao auxílio-transporte do trajeto semanal local; (2) à inexistência de pedido administrativo e decisão administrativa sobre o trajeto local; (3) à natureza jurídica da compensação determinada; (4) à prescrição quinquenal; (5) à compatibilidade da compensação com o princípio da congruência processual; (6) à necessidade de delimitação da compensação.

O INSS apresentou contrarrazões aos embargados de declaração opostos pelo servidor.

Não houve contrarrazões do servidor aos embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

Senhores Julgadores, verifica-se dos autos que os embargos de declaração opostos não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por servidor do INSS requerendo o restabelecimento do auxílio transporte, cessado de maneira supostamente indevida. A sentença julgou procedentes os pedidos e foi impugnada por apelação interposta pela autarquia.

Quanto aos embargos opostos pelo servidor, o acórdão embargado considerou que o auxílio, embora seja devido àqueles que preencham os requisitos, não pode ser usufruído com abuso de direito, como ocorre no caso, em que o servidor optou por residir em uma cidade distante a 504 quilômetros de seu local de trabalho, fazendo com que a rubrica em questão represente quase metade de sua remuneração. É o que se extrai dos seguintes trechos do acórdão:

“[...] o servidor ocupa o cargo de técnico do seguro social, desempenhado suas atividades na cidade de Várzea Paulista durante os dias úteis.

No entanto, no formulário para fins de concessão de auxílio-transporte, declarou residir em Araçatuba (ID 42647588 – pp. 116/120). Por isso, requereu o pagamento para o trecho Várzea Paulista/Araçatuba, realizado apenas aos fins de semana. Destaque-se que as duas cidades estão separadas por 504 quilômetros de distância.

Compulsando o documento ID 42647588 – p. 125, verifica-se que as parcelas correspondentes ao vencimento básico, adicional de insalubridade, auxílio-alimentação, gratificações Ativ. Execut/GAE e GDASS, totalizam R$ 5.258,04, enquanto os valores dos auxílios-transportes recebidos em Junho de 2017, correspondem à R$ 3.376,84.

Por conseguinte, anota-se que quase metade da remuneração do servidor é composta pela benesse. Dessa forma, não há dúvidas que o valor que o autor pretende receber a título de auxílio-transporte revela-se bastante elevado, quando comparado as demais rubricas presentes em seu contracheque.

Nesse sentido, entendo que não é razoável atribuir à administração pública tal ônus financeiro decorrente da escolha do servidor de residir em município tão distante o seu local de trabalho, de forma que a indenização pelo auxílio se torne parte substancial de seus proventos [...]”.

O abuso de direito é condição que afasta a benesse, independentemente de sua natureza indenizatória e da comprovação de gastos com o deslocamento. É dizer, ainda que o servidor preencha todos os requisitos necessários à parcela, o exercício desse direito não pode ser abusivo, encontrando limites da razoabilidade, segundo a jurisprudência deste E. Tribunal:

“[...] Depreende-se da legislação supra que é admissível a concessão de auxílio-transporte para o servidor que mantenha duas residências, nos deslocamentos realizados somente às sextas e segundas-feiras.

Infere-se que obenefício será devido em relação ao deslocamento habitual, ou seja, aquele que se origina de residência(s) em que o servidor comprove permanência ou frequência de uso. Caso demonstrada habitualidade em ambos os destinos, o funcionário público poderá escolher para qual percurso poderá perceber o auxílio.

Diante do cenário apresentado, consigno que o servidor poderá optar para qual trajeto irá perceber o auxílio transporte, de forma que conclui-se pela legalidade do deferimento do auxílio ao agente público com mais de uma residência.

Contudo, tendo em vista que a benesse destina-se a compensar o agente público com gastos relacionados aos deslocamentos de sua "residência - local de trabalho - residência" em decorrência do exercício de cargo público, ressalto que tal escolha não poderá caracterizar abuso de direito” [...].

Não houve omissão em aplicar o artigo 10 do CPC, pois o servidor exerceu amplamente o contraditório, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo INSS e deu a sua versão dos fatos, que não foi desconsiderada. O colegiado, sem inovar nos fatos, tão somente aplicou o Direito ao caso, reconhecendo que a incidência do princípio da razoabilidade conduziria à improcedência do pedido, e que a jurisprudência impõe a devolução dos valores:

“[...] este órgão julgador com base nas razões de fato narradas pelas partes da demanda apreciou o conjunto probatório dos autos e aplicou o direito que entendeu correto ao caso vertente, com fundamento na máxima do Da mihi factum, dabo tibi ius.

[...] a adoção de fundamento jurídico diverso daquele apontado na inicial não configura julgamento extra petita, tampouco acarreta nulidade da decisão, desde que a controvérsia seja solucionada a partir dos fatos efetivamente deduzidos em juízo.

[...] a restituição das quantias percebidas indevidamente em razão de decisão precária revogada revela-se juridicamente necessária, conforme amplamente mencionado na decisão agravada, inclusive com apoio em precedentes do e. STJ [...]”.

No mesmo sentido:

EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 1/8/2017: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. 3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fim de adequação a precedente julgado em recurso repetitivo tem como pressuposto que a tese repetitiva seja anterior ao julgado embargado. Somente assim se poderia considerar que o acórdão embargado tivesse se omitido na consideração da orientação firmada no recurso repetitivo. Precedente da Corte Especial: EAg 1.014.027/RJ, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.10.2016. 4. Ademais, tal efeito modificativo somente se justificaria, de forma excepcional, se se cuidasse da mesma matéria julgada no repetitivo. Os embargos de declaração não se prestam à aplicação analógica de tese repetitiva, o que deve ser buscado na via processual adequada. 5. Embargos de declaração rejeitados”.

Logo, não estão configuradas as omissões apontadas pelo servidor embargante.

Relativamente aos embargos opostos pelo INSS, registra-se que há pedido administrativo de auxílio-transporte, no âmbito do qual o servidor optou por uma de suas residências, agora considerada inviável. Assim, o desconto do montante devido a esse título em relação à outra residência decorre da própria sistemática do auxílio-transporte, detidamente descrita no acórdão embargado.

Acerca dos parâmetros para a restituição, o acórdão é claro ao dispor que o servidor deve restituir as quantias recebidas a título de auxílio-transporte, por força da decisão que concedeu a tutela antecipada, datada de 23/01/2018, abatido valor devido pelo deslocamento nos dias úteis referente ao mesmo período:

“[...] os valores pagos sob o amparo de tutela provisória são passíveis de repetição, porquanto desprovidos do atributo da definitividade e da estabilidade jurídica, não sendo possível invocar legítima confiança quanto à sua incorporação ao patrimônio do beneficiário.

Todavia, impõe-se reconhecer que os valores a serem reembolsados pelo agravante não podem ser feito em sua integralidade, porquanto tinha direito ao auxílio-transporte relativamente à localidade em que mantém sua residência habitual.

Assim, os valores a serem reembolsados devem ser objeto de compensação com aqueles a que ele faria jus, a título de auxílio-transporte, correspondente ao trajeto residência–trabalho–residência realizado durante a semana.

A apuração de tais valores deverá ser realizada em sede de liquidação, procedendo-se, previamente à compensação, à atualização monetária de ambas as parcelas, em conformidade com os critérios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, a fim de preservar a correção do resultado final [...]”.

A restituição será realizada nos mesmos autos, após liquidação, de modo que descabe falar em prescrição.

Registre-se que eventual discordância com a conclusão adotada na análise de fatos ou do direito aplicável, e mesmo a atribuição de diferente relevância fático-probatória ou jurídica a qualquer ponto suscitado pela parte na narrativa de sua pretensão, não configuram vícios sanáveis na via dos embargos de declaração.

Como se observa, não se trata de omissão ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere as normas apontadas (artigos 10, 141, 489, § 1o, 492, 1.022, I, do CPC; artigo 1o da MP 2.165-36/2001; Decreto 20.910/1932) ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

Tratados todos os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontamentos destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

VOTO

Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco: Com a devida vênia, divirjo da e.Relatora.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor e pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento a agravo interno, para determinar que os valores a serem reembolsados pelo autor devem ser objeto de compensação com aqueles a que ele faria jus, a título de auxílio-transporte, correspondente ao trajeto residência–trabalho–residência realizado durante a semana.

A eminente relatora rejeitou ambos os embargos de declaração, sob o entendimento de que não haveria vícios a serem corrigidos na decisão de mérito.

Porém, com a devida vênia, penso que a solução jurídica deve ser outra.

Quanto aos embargos opostos pelo autor, tem-se que alegou omissões quanto (1) ao critério objetivo utilizado para caracterização do abuso de direito; (2) à natureza indenizatória do auxílio-transporte; (3) à comprovação das despesas com transporte; (4) à violação ao contraditório substancial; (5) ao recebimento dos valores em boa-fé. Entendo que a e.relatora abordou todos em seu voto, indicando por que não constituem verdadeiras omissões, à exceção do indicado no item “5”.

Nesse sentido, entendo ser importante consignar que o ponto foi objeto de análise no acórdão embargado, como se confere do seguinte excerto (id 345510283 - Pág. 9):

“Nessas hipóteses, é firme a orientação de que os valores pagos sob o amparo de tutela provisória são passíveis de repetição, porquanto desprovidos do atributo da definitividade e da estabilidade jurídica, não sendo possível invocar legítima confiança quanto à sua incorporação ao patrimônio do beneficiário”.

Indo adiante, no que se refere aos embargos opostos pelo INSS, alegou a autarquia omissões quanto (1) à inexistência de pedido na inicial referente ao auxílio-transporte do trajeto semanal local; (2) à inexistência de pedido administrativo e decisão administrativa sobre o trajeto local; (3) à natureza jurídica da compensação determinada; (4) à prescrição quinquenal; (5) à compatibilidade da compensação com o princípio da congruência processual; (6) à necessidade de delimitação da compensação.

Entendo que é necessário indicar que os pontos “1” e “5” acima foram devidamente abordados no acórdão embargado, tal qual se confere (id 345510283 - Pág. 6 e 7):

“Depreende-se do presente feito que a parte autora, ora agravante, requereu o restabelecimento do auxílio-transporte. A União Federal, em contestação (ID 42647588 – P. 114), pleiteou pela improcedência da ação.

Em que pese o Juízo de primeiro grau tenha julgado procedente a demanda, esta Relatora, em grau recursal, entendeu inexistir o direito pleiteado, sobretudo, com fundamento no abuso de direito.

Nesse aspecto, destaco que este órgão julgador com base nas razões de fato narradas pelas partes da demanda apreciou o conjunto probatório dos autos e aplicou o direito que entendeu correto ao caso vertente, com fundamento na máxima do Da mihi factum, dabo tibi ius”.

O ponto indicado em “4”, entretanto, de fato constitui uma omissão do acórdão, posto que não se manifestou sobre a questão da prescrição quinquenal. Assim, entendo que é o caso de acolher em parte os embargos do INSS, para fazer consignar que por se tratar de lide de trato continuado, que se renova no tempo, o fundo do direito não é alcançado pela prescrição, mas tão somente as parcelas as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação, à luz do art. 1o do Decreto no 20.910/32. Hipótese da Súmula no 85 do STJ.

Diante do exposto, divirjo em parte da e.Relatora apenas para ACOLHER EM PARTE os embargos do INSS para que a presente decisão passe a integrar o acórdão de id 353095489.

É como voto.

ADITAMENTO DE VOTO

Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco: Revendo o conteúdo do voto condutor, bem como os termos da ação ora em julgamento, verifico que, embora inicialmente tenha divergido para acolher em parte os embargos do INSS no que concerne ao reconhecimento de omissão quanto à prescrição quinquenal, destacando a necessidade de se observar que, “por se tratar de lide de trato continuado, que se renova no tempo, o fundo do direito não é alcançado pela prescrição, mas tão somente as parcelas as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação, à luz do art. 1o do Decreto no 20.910/32” (hipótese da Súmula no 85 do STJ), não só há menção no voto embargado, ainda que sucinta, ao descabimento da prescrição, como também não haveria parcelas a serem alcançadas pela prescrição, no caso concreto, na medida em que a parte autora assumiu suas funções na Agência da Previdência Social de Várzea Paulista em fevereiro de 2017, após aprovação em concurso, tendo recebido o auxílio transporte entre maio e setembro de 2017, quando houve a interrupção dos pagamentos por iniciativa do INSS, motivando assim o ajuizamento da ação em setembro de 2017 para recomposição do benefício.

Assim, reconsidero o voto inicialmente apresentado para, acompanhando integralmente a e. Relatora, rejeitar ambos os embargos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL. ABUSO DE DIREITO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo servidor autor e pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento a agravo interno para julgar improcedente o pedido de restabelecimento e pagamento de auxílio-transporte, reconhecendo abuso de direito na percepção da verba e determinando a restituição dos valores recebidos, com compensação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à caracterização do abuso de direito, à natureza indenizatória do auxílio-transporte, ao contraditório, à devolução dos valores e à compensação determinada; e (ii) saber se os embargos veiculam mera pretensão de rediscussão do mérito do julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos opostos pelo servidor não apontam vícios sanáveis, pois o acórdão embargado explicitou, de forma fundamentada, que a percepção de auxílio-transporte, quando representa parcela substancial da remuneração em razão de opção pessoal do servidor quanto ao local de residência, configura abuso de direito, independentemente da natureza indenizatória da verba ou da comprovação das despesas.

4. A aplicação do princípio da razoabilidade para afastar a benesse não configura julgamento extra petita nem violação ao contraditório substancial, uma vez que o julgador não está adstrito à fundamentação jurídica das partes, podendo aplicar o direito aos fatos deduzidos em juízo, nos termos do CPC, art. 10, e da jurisprudência do STJ.

5. Os embargos opostos pelo INSS também não evidenciam omissão, pois o acórdão consignou que a restituição decorre da revogação de tutela provisória, sendo possível a repetição dos valores pagos sem caráter de definitividade, afastada a alegação de prescrição, uma vez que a devolução será apurada nos próprios autos, após liquidação.

6. A compensação determinada decorre da própria sistemática do auxílio-transporte, devendo os valores indevidamente pagos ser abatidos daqueles devidos pelo trajeto efetivamente realizado nos dias úteis, com apuração em fase de liquidação e atualização monetária prévia, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

7. A pretensão de rediscutir fatos, provas ou a correção do entendimento jurídico adotado caracteriza inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, conforme CPC, art. 1.022.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 141, 489, § 1o, 492, 1.022, I, e 1.025; MP no 2.165-36/2001, art. 1o; Decreto no 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe 01.08.2017; STJ, REsp 1.747.956/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 15.06.2021; TRF3, ApCiv 5020279-66.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, 1a Turma, j. 30.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão